Tribunal: TCU
Processo: 027.282/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8625/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.282/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bárbara Luiza Martins Oliveira (CPF XXX.013.915-XX); Cledston Florêncio da Silva (CPF XXX.011.877-XX); Cristiane Ribeiro Scaf (CPF XXX.741.667-XX); Daniele Pereira Nunes (CPF XXX.051.297-XX); Daniele dos Santos Santana (CPF XXX.120.257-XX); Felipe Pinto Gabbay (CPF XXX.208.797-XX); Gilberto Barbosa de Paiva Filho (CPF XXX.678.977-XX); Joice Soares Cruz (CPF XXX.981.805-XX); Leandro Falcão de Araújo (CPF XXX.750.867-XX) e Marcus Vinicius Silva da Costa (CPF XXX.348.257-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.